Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700600-56.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU RECORRIDOS: ANA CRISTINA DE LACERDA PEÇANHA BARBOSA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. IMPUGNAÇÃO. COMPETÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE E CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA VÁLIDO. DESCRENDENCIAMENTO. MEC. HABILITAÇÃO. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. VALOR. 1. O Novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação na petição inicial, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado 2. De acordo com o Tema 1154 do STF, segunda qual “compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.” Uma vez que a validade do diploma não é o objeto principal da ação, não se mostra aplicável ao caso a aludida tese. 3. Nos termos do § 1o do art. 125 do CPC/2015, a denunciação da lide é facultativa, de modo que o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa. 4. O julgamento antecipado da lide não pode ser considerado cerceamento de defesa quando o feito envolver questões unicamente de direito ou, quando de direito e de fato, o juízo de origem entender desnecessária a dilação probatória, uma vez que já firmado seu convencimento com as provas até então produzidas. 5. O princípio da razoabilidade, derivado do princípio da legalidade, veda à Administração Pública agir de forma desarrazoada, por consistir num transbordamento da finalidade insculpida na lei, o que autoriza ao Judiciário a fulminação do ato, sem significar que se esteja invadindo o mérito do ato administrativo. 6. A interpretação de norma prevista em edital de concurso público impõe a observância ao princípio da razoabilidade, de forma a se evitar que eventual excesso de formalismo venha a acarretar decisões arbitrárias. 7. Em que pese a validade da exigência editalícia de entrega pelo candidato de diploma válido como condição para a posse e exercício das funções do cargo para o qual foi aprovado, mostra-se desproporcional obstaculizar a posse em cargo público quando a habilitação para o exercício das atribuições resta devidamente comprovada pelo certificado de conclusão do curso superior. 8. Resta configurado o dano moral quando há alguma grandeza no ato considerado ofensivo a direito personalíssimo, ou seja, se o ato lesionar sentimentos ou causar dor e padecimento íntimo. No caso, o dano moral restou caracterizado apenas em face da instituição de ensino superior, tendo em vista que, apesar da conduta desarrazoada do ente público, sua atuação foi no sentido de cumprir as normas do edital. 9. Na fixação do valor dos danos morais, há que se ter parâmetro razoável, observando as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes de modo a ensejar na vítima o sentimento de que o causador do dano não ficou impune e ainda evitar enriquecimento indevido, o que foi observado na sentença. 10. Apelações cíveis da Autora e da Segunda Ré conhecidas e não providas. Apelação cível do primeiro Réu conhecida e parcialmente provida. No especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 9o, inciso IX, 16, inciso II e 80, todos da Lei 9.394/96, sustentando que o cancelamento do registro do diploma da recorrida se deu por determinação do Ministério da Educação em razão de constatação de irregularidades na graduação junto à FACIBRA. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando jugado do TRF2, a fim de comprová-la; c) artigos 944 do Código Civil, pugnando pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, requer, preliminarmente, a aplicação do entendimento consolidado no Tema 1.154 do STF. No mérito, aponta ofensa ao artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, pugnando pelo reconhecimento da competência da Justiça Federal. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 9o, inciso IX, 16, inciso II e 80, todos da Lei 9.394/96. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso, em que pese a validade da exigência editalícia de entrega pelo candidato de diploma válido como condição para a posse e exercício das funções do cargo para o qual foi aprovado, compartilho do entendimento do sentenciante de que se mostra desproporcional obstaculizar a posse em cargo público quando a habilitação para o exercício das atribuições resta devidamente comprovada pelo certificado de conclusão do curso superior. Isso porque, como bem observado pelo sentenciante, “a ausência do requisito formal da apresentação do diploma não acarreta prejuízo à Administração Pública, porquanto a profissional selecionada no certame está devidamente habilitada para o exercício do cargo almejado, restando pendente apenas procedimento burocrático da emissão do diploma. Portanto, padece de razoabilidade a exigência do diploma em questão, descredenciado pelo MEC, quando há inequívoca demonstração de que a Autora possui a habilitação exigida para o exercício do cargo público, comprovado com o histórico escolar e o certificado de conclusão do curso superior” (ID 33930316 - Pág. 6 e 7). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice incide sobre a suposta ofensa ao artigo 944 do Código Civil dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a redução do valor fixado a título de indenização pelos danos morais sofridos pela recorrida. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.965.844/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). No que se refere à alegada transgressão ao artigo 109, inciso I, da CF, o recurso extraordinário também não deve seguir, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Por fim, melhor sorte não colhe o apelo excepcional quanto à suposta contrariedade ao entendimento firmado pelo STF no RE 1304964/SP (tema 1.154), porquanto a hipótese do presente recurso não se amolda àquela do referido paradigma. O acórdão bem explicitou a questão, senão vejamos: “(...) A Ré/Apelante ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU suscita preliminar de incompetência absoluta, sob o argumento de que o C. Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é de competência da Justiça Federal o julgamento da questão envolvendo instituição de ensino superior privada, integrante do Sistema Federal de ensino, conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Como esclareceu com propriedade o sentenciante, em que pese o entendimento do STF, no caso, não há discussão acerca da validade ou não da expedição do diploma, mas sim, da obrigação de não fazer, em face do Distrito Federal, em não declarar a nulidade da posse da requerente em razão da não entre de diploma válido, assim como reconhecimento de danos morais que teriam sido suportados pela Autora. Logo, uma vez que a validade do diploma não é o objeto principal da ação, não se mostra aplicável ao caso o mencionado precedente do STF, tampouco a tese firmada no Tema 1154/STF, segunda qual “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.” Rejeito, assim, a preliminar suscitada” (ID 33930316 - Pág. 2). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030